Tribunal: TJDFT
Processo: 0700068-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. TESE DISSOCIADA DOS FATOS NARRADOS NA PETIÇÃO INICIAL E NA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.010, CPC. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL PELA CONSTRUTORA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE NA CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS ÚTEIS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR) NÃO DEMONSTRADO. RISCO NATURAL DO EMPREENDIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1. Insurge-se o réu contra a sentença que declarou nula a cláusula 7.1 (contagem em dias úteis), reconheceu o atraso na entrega do imóvel e o condenou ao pagamento do valor de R$ 14.182,12 (quatorze mil cento e oitenta e dois reais e doze centavos), correspondente a multa penal, e R$ 976,84 (novecentos e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), referente aos danos materiais (taxa condominial).
2. Sustenta o recorrente, em síntese, validade da Cláusula 7.1 e 7.2 (tolerância de 180 dias úteis), posto que em consonância com jurisprudência do E. TJDFT , ocorrência de caso fortuito externo, inequívoca legalidade da cobrança de taxa de evolução da obra até a conclusão do empreendimento , ausência de cobrança após este período. Pugna pela reforma integral da sentença para ver julgado improcedentes os pedidos da exordial. Subsidiariamente, requer eventual multa contratual incida apenas após o período de 180 (cento e oitenta) dias úteis de tolerância para entrega da unidade imobiliária.
3. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões de fato e de direito lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo, não sendo suficiente que a parte apresente irresignação dissociada dos fatos e fundamentos em relação à sentença.
4. In casu, no tocante à tese de legalidade da cobrança da taxa de evolução da obra até a conclusão do empreendimento, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto, haja vista que as razões recursais, não guardam relação lógica com os fatos narrados na exordial, tampouco com os fundamentos da sentença vergastada, que sequer tratou do tema, o que dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte da recorrida e viola o princípio do contraditório e da ampla defesa a revelar total inobservância ao princípio da dialeticidade, bem como aos ditames do artigo 1.010 do CPC.
5. Pelo exposto, conheço parcialmente o recurso interposto, em razão da sua abordagem dissonante com o caso concreto e com os fundamentos da sentença, em manifesta ofensa ao Princípio da Dialeticidade.
6. Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais da Justiça do Distrito Federal, no julgamento do Incidente Uniformização de Jurisprudência no UNJ 2015.01.1.006823-9, em 11/07/2016, é abusiva a cláusula contratual que preveja a prorrogação do prazo de entrega do imóvel adquirido na planta em dias úteis.
7. Nesse contexto, mostra-se imperiosa a relativização do princípio do pacta sunt servanda, devendo haver a contagem do prazo de tolerância em 180 dias corridos.
8. Os fatos alegados pelo recorrente, como escassez de mão de obra, não configuram, na hipótese, caso fortuito capaz de ilidir a responsabilidade da construtora, uma vez que o risco específico integra a atividade exercida pela empresa.
9. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
10. Recurso parcialmente conhecido, e nesta parte, improvido.
11. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Não há condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, pois não foram apresentadas contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.